Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Processo : 0704970-72.2020.8.07.0020 DECISÃO A apelante retorna aos autos para desistência do recurso, com o arquivamento do processo[1]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUE Relator [1] Id. 24477613.